Tribunal: STF
Processo: RE 77633
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-01
Data de publicação: 1985-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA EXAME DE FUNDAMENTO NÃO ACOLHIDO PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL 'A QUO'.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INCABIVEL CONHECE-LO PARA REEXAME
DE PROVAS.
TENDO O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DEFERIDO A
SUBIDA DO EXTRAORDINÁRIO APENAS POR UM DOS FUNDAMENTOS PREVISTOS
NA C.F., A ADMISSAO, EMBORA ASSIM RESTRITA, NÃO PREJUDICA O
CONHECIMENTO DO RECURSO TAMBÉM POR QUALQUER DOS OUTROS, A TEOR DA
SÚMULA 292-STF. ASSIM E DE SER CONSIDERADO PREJUDICADO O AGRAVO DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO, JA QUE O NELE PLEITEADO SE ENCONTRA
ATENDIDO ANTE O ENUNCIADO DA ALUDIDA SÚMULA.
ENTRETANTO, SE A DECISÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA SE FEZ COM BASE
NA PROVA DOS AUTOS, INVIAVEL O EXTRAORDINÁRIO PARA REEXAMINA-LA
ANTE A SÚMULA 279-STF.